Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708618-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERI VIEIRA DE BRITO AGRAVADO: LATICINIO DEALE LTDA D E C I S Ã O 1. Laticínio Deale Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 33729076) que concedeu gratuidade de Justiça ao agravante e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para indeferir a transferência dos valores bloqueados no processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003. Em suas razões recursais (ID 34062110), alega que, “ao analisar a decisão interlocutória que deferiu a tutela recursal do presente agravo de instrumento, nota-se que aquela foi omissa em dizer se o dinheiro penhorado deveria ser assim mantido no processo cautelar e apenas estava sendo obstada a transferência das quantias entre os processos ou se deveria ser o valor devolvido ao recorrente”. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes. Resposta aos embargos de declaração no ID 34107568. Na origem, após a decisão desta Relatoria, sobreveio a seguinte decisão: “A decisão ID 119357058, proferida pela instância recursal no agravo de instrumento 0708618-52.2022.8.07.0000, concedeu "a antecipação dos efeitos da tutela recursal para indeferir a transferência dos valores bloqueados no processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003". Ressalto que não houve determinação de liberação de valores para qualquer parte e sim apenas para não realizar a transferência. Considerando que havia sido expedido o ofício ID 116162886 para a 3a Vara Cível solicitando a transferência de recursos para este juízo, foi expedido novo ofício (ID 119649375) àquele juízo sobre a decisão para que a operação financeira não mais fosse realizada, porém a decisão ID 120073675 informa que transferência já foi realizada. Assim, restou prejudicado o cumprimento da decisão proferida pela instância recursal. Ademais, consigno que, independentemente da ação cautelar antecedente 0726305-67.2021.8.07.0003 que tramitou na 3a Vara Cível, verifico que estão presentes os requisitos para que, com amparo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (poder geral de cautela) os valores constritos sejam mantidos bloqueados em juízo para melhor apuração dos fatos, considerando a presença de indícios robustos de que a parte requerida tenha retirado produtos no estabelecimento da autora para realizar entrega para clientes, porém que, em princípio, não teriam sido efetivamente entregues. Proceda-se nos termos anteriormente determinados.” É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valderi Vieira de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 116029576) que, nos autos da ação de cobrança n. 0703948-59.2022.8.07.0003, deferiu o pedido de transferência dos valores bloqueados nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n. 0726305- 67.2021.8.07.0003. Em suas razões recursais (ID 33689694), o réu, ora agravante, pleiteia, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça. Afirma ser caminhoneiro, autônomo e ter recebido auxílio emergencial. Assevera não ter condições de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Relata que, inicialmente, a autora ajuizou ação cautelar em caráter antecedente, na qual alegou que: (i) explora atividade de industrialização e comercialização de laticínios no território nacional e, em algumas situações, contrata caminhões de frete para fazer entregas; (ii) em setembro de 2021, o segundo réu, Valderi Vieira de Brito, entrou em contato com a autora, por meio do aplicativo whatsapp, para oferecer serviços de frete; (iii) o caminhão apresentado foi o Ford/Cargo 816 S, cor Branca, placa PBI6274, CHASSI 9BFVEADS6HBS41463, RENAVAM 01150011502, ano de fabricação e modelo 2017, pertencente à pessoa jurídica Nilmo Adriane Pessoa de Sousa, primeira ré; (iv) após o suposto réu Valderi enviar suas informações pessoais, foi combinado que ele faria um frete no dia 10/09/2021, pelo valor de R$500,00, o qual seria pago após comprovação de entrega de todas as mercadorias (no valor total de R$43.375,17); (v) no dia combinado, ele compareceu ao estabelecimento da autora, ocasião em que o caminhão foi carregado e o réu saiu para fazer as entregas às 08h40, mas nenhuma entrega foi feita; (vi) registrou boletim de ocorrência e verificou que havia outras ocorrências policiais contra o segundo réu em casos semelhantes. Aduz que, na ação cautelar, foi deferida a tutela de urgência, determinando-se o aresto cautelar de bens para futuro pagamento do valor das mercadorias. Foi realizado o bloqueio do valor de R$9.536,75 nas contas bancárias do ora agravante. Aduz que a ação cautelar foi extinta sem resolução do mérito, com determinação de liberação dos valores após o trânsito em julgado da sentença. Contudo, assevera que o autor ajuizou a ação de cobrança de origem, sem recolher os honorários e as custas do processo extinto, além de requerer a mera transferência dos valores bloqueados na ação cautelar para a ação de cobrança de origem. Alega que a decisão agravada, sem fundamentação, deferiu a transferência dos valores, motivo pelo qual interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Argumenta não ser devida a transferência de valores bloqueados em ação cautelar extinta, na qual o arresto cautelar foi revogado, não havendo fundamentação idônea para amparar a manutenção do bloqueio. Afirma estarem ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência relativa ao arresto cautelar. Diz que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois tratam de ganhos de trabalhador autônomo e não superam 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberar os valores bloqueados em suas contas bancárias e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de Justiça formulado nas razões recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV[1], da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Registre-se, por oportuno, que na origem, tal benefício ainda não foi apreciado. Desse modo, a análise da alegada hipossuficiência restringir-se-á ao benefício para o recurso de agravo de instrumento. Não se pode desconsiderar que os extratos de ID 33689696 a 33689699 comprovam que o agravante está recebendo auxílio emergencial, o que é indicativo da situação de hipossuficiência financeira. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência, na qual afirma ser caminhoneiro autônomo. Dos documentos apresentados, verifica-se, a princípio, que o agravante não possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de que a parte adversa demonstre, posteriormente, a ausência dos pressupostos legais que justificariam o benefício concedido. Assim, defiro a justiça gratuita no agravo de instrumento e conheço do recurso. Passa-se ao exame da tutela de urgência recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança, com pedido para transferência dos valores bloqueados no Proc. n. 0726305- 67.2021.8.07.0003. Em sendo assim, inicialmente, expeça-se ofício para a Terceira Vara Cível de Ceilândia solicitando a transferência dos recursos bloqueados para conta judicial vinculada ao presente processo. Noutro pórtico, deve a parte autora proceder ao recolhimento das custas processuais e apresentação também da correspondente da guia. Emende-se. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Verifica-se que a ação cautelar foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 310 do CPC, o que enseja a perda da eficácia da medida cautelar de arresto ali deferida. Confira-se o dispositivo da sentença, transitada em julgado, proferida nos autos da ação cautelar: "Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito com fulcro nos artigos 485, I, c/c 330, III; art. 485, IV e VI, c/c 310, todos do Código de Processo Civil. Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas. Condeno, ainda, a parte autora ainda ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$500,00 para cada um dos advogados dos réus, uma vez que apresentaram contestações, o que faço com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Após o trânsito em julgado, façam-se os autos conclusos para que seja liberado o bloqueio de ID 106481442." O art. 309, II, do CPC, dispõe que “cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias”, como foi o caso dos autos. Desse modo, a princípio, a constrição de bens deferida liminarmente naquela ação carece de eficácia, motivo pelo qual não poderia ser transposta para a ação de cobrança de origem. Ademais, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. (...) Assim, em uma análise preliminar, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado, pois o valor bloqueado não ultrapassa o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Na hipótese, constata-se o risco de dano grave na transferência de valores que podem ser fonte de subsistência do agravante, diante da aparente impenhorabilidade da verba e da perda de eficácia da decisão que deferiu a constrição. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para indeferir a transferência dos valores bloqueados no processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003.” Ocorre que a referida transferência de valores já foi realizada, motivo pelo qual o Juízo de origem, com fulcro no art. 139, IV, do CPC (Poder Geral de Cautela) determinou que os valores constritos fossem “mantidos bloqueados em juízo para melhor apuração dos fatos, considerando a presença de indícios robustos de que a parte requerida tenha retirado produtos no estabelecimento da autora para realizar entrega para clientes, porém que, em princípio, não teriam sido efetivamente entregues”. Confira-se: “A decisão ID 119357058, proferida pela instância recursal no agravo de instrumento 0708618-52.2022.8.07.0000, concedeu "a antecipação dos efeitos da tutela recursal para indeferir a transferência dos valores bloqueados no processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003". Ressalto que não houve determinação de liberação de valores para qualquer parte e sim apenas para não realizar a transferência. Considerando que havia sido expedido o ofício ID 116162886 para a 3a Vara Cível solicitando a transferência de recursos para este juízo, foi expedido novo ofício (ID 119649375) àquele juízo sobre a decisão para que a operação financeira não mais fosse realizada, porém a decisão ID 120073675 informa que transferência já foi realizada. Assim, restou prejudicado o cumprimento da decisão proferida pela instância recursal. Ademais, consigno que, independentemente da ação cautelar antecedente 0726305-67.2021.8.07.0003 que tramitou na 3a Vara Cível, verifico que estão presentes os requisitos para que, com amparo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (poder geral de cautela) os valores constritos sejam mantidos bloqueados em juízo para melhor apuração dos fatos, considerando a presença de indícios robustos de que a parte requerida tenha retirado produtos no estabelecimento da autora para realizar entrega para clientes, porém que, em princípio, não teriam sido efetivamente entregues. Proceda-se nos termos anteriormente determinados.” Desse modo, não há que se falar em omissão na decisão desta Relatoria, que apenas deferiu a tutela de urgência com o fito de impedir a transferência da verba penhorada nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n. 0726305-67.2021.8.07.0003 para a ação de cobrança n. 0703948-59.2022.8.07.0003. Se a medida liminar perdeu o objeto, ante a realização do ato processual, a constrição será mantida, ao menos, até o julgamento de mérito do recurso. Isso porque, mesmo realizada a transferência, persiste o interesse recursal, porquanto as partes pretendem o levantamento dos valores bloqueados, situação que será apreciada com a profundidade necessária pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora